Tribunal: TJSP
Processo: 0042028-04.2005.8.26.0100
Classe: Embargos / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – "AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – "Em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – "AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – "Em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964" - Tema Repetitivo 572 do STJ – Impossibilidade de se presumir a existência de capitalização de juros pela mera utilização da Tabela Price – Julgamento convertido em diligência para produção da perícia técnica, a fim de verificar a prática da capitalização de juros no contrato em questão – Perícia contábil que demonstrou, de forma objetiva, que a metodologia de cálculo aplicada pelo agente financeiro resultou, na prática, em capitalização de juros, evidenciada pela evolução não linear do saldo devedor e das amortizações, além de períodos de amortização insuficiente ou negativa – Conclusões periciais que confirmam os fundamentos do voto majoritário e infirmam as premissas do voto vencido, o qual se baseava na inexistência de anatocismo – Coeficiente de Equiparação Salarial – CES cuja incidência somente poderia decorrer de previsão contratual expressa, inexistente na espécie, devendo ser afastado – Prova técnica que corrobora integralmente o acórdão embargado – Inexistência de fundamento para a prevalência do voto minoritário – EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS.